Tribunal: CARF
Processo: 13739.000269/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000269/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SILVIO ROBERTO ANTUNES GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 17/09/2007, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000269/2008-79
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000269/2008-79

tendo sido apurado crédito tributário de R$ 7.308,80 já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora calculados até 28/09/07.
O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA considerou como
omissão de rendimentos o seguinte valor:
Fonte
Pagadora
CNPJ
Rendimento
Omitido
IRRF

1
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO - FUBRAE
34.170.472/0001-04
R$
22.998,48.
R$
1.042,04
O sujeito passivo apresentou impugnação, regularmente instruída, afirmando que não
recebeu os vencimentos declarados pela Fubrae, Centro Educacional de Niterói, no ano
de 2004, como comprovado pelos documentos em anexo.
Foi juntado aos autos o Termo de Conciliação da 41a. Vara do Trabalho no Rio de
Janeiro, de 30/11/2005, no qual o contribuinte figura como reclamante e a Fubrae como
reclamada. No referido Termo, o Juízo homologa o acordo de pagamento de inúmeras
verbas ao interessado, entre as quais salários atrasados, sem, no entanto, especificar a
que período se referem os valores.
Consta, ainda, dos autos planilha, de fl, 23, na qual o interessado informa ter auferido de
janeiro a dezembro de 2004 o valor de R$ 14.562,72.
Da diligência fiscal
Considerando a possibilidade de haver erro nos rendimentos registrados na Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física – Dirf, o presente processo foi remetido em
diligência, fl. 45, para que fosse verificado junto à Fundação Brasileira de Educação -
FUBRAE, o correto valor dos rendimentos efetivamente pagos ao contribuinte no
exercício 2005, Ano-Calendário 2004, assim como o respectivo Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF.
A fonte pagadora foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal, de fl. 50, a
prestar os esclarecimentos solicitados, informando, à fl. 53, que estava anexando
planilha como os valores dos rendimentos do professor Silvio Roberto Antunes
Gonçalves, discriminados por data do crédito em conta bancária em 2004. Acrescenta a
Fubrae que, em razão de dificuldades financeiras, na época, somente foi paga ao citado
professor, naquele exercício, a importância de R$ 13.186,01, não havendo retenção do
imposto de renda.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal, fl. 80, manifestando-se,
à fl. 81, argumentando que a empresa admite que não pagou o valor declarado no ano-
calendário 2004 de R$ 22.996,48.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000269/2008-79

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou
sem vínculo Empregatício
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
O lançamento foi efetuado a partir do confronto entre as informações dos rendimentos
constantes da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf enviada pela
Fundação Brasileira de Educação – Fubrae e da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte.
Na diligência fiscal, a fonte pagadora informa, no documento de fl. 53, que os
pagamentos ao professor Silvio Roberto Antunes Gonçalves, de janeiro a dezembro de
2004, resultaram na importância de R$ 13.186,01.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na
fonte, servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Quando são trazidas
aos autos provas materiais substanciais que contrariem a informação da Dirf, esta não
deve prevalecer.
No caso, na diligência fiscal foi comprovada a existência de erro na Dirf.
Uma vez que o interessado não informou qualquer rendimento da Fubrae na Declaração
de Ajuste Anual – DAA, deve ser mantida a omissão de R$ 13.186,01, que se considera
matéria não impugnada, uma vez que o próprio contribuinte em seus cálculos, com base
nos contracheques, chegou a montante ainda maior de recebimentos em 2004. Ressalte-
se a inexistência de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre esta parcela,
conforme informação da fonte pagadora.
Assim, o lançamento fiscal passa a ter a seguinte composição:
1) Rendimentos Declarados
R$ 18.259,87
2) Rendimentos Omitidos
R$ 13.186,01
3) Total dos Rendimentos
R$ 31.445,88
4) Total das Deduções Declaradas
R$ 4.971,49
5) Base de Cálculo (3 - 4)
R$ 26.474,39
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 2.203,56
7) Total do Imposto Pago Declarado (IRRF)
R$ 378,84
8) Saldo do Imposto a Pagar (6-7)
R$ 1.824,72
Pelo exposto, voto pela procedência da impugnação, mantendo-se o Imposto
Suplementar de R$ 1.824,72 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
MÁRCIA ELIA DE MARSILLAC

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.168 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.000269/2008-79

Fl. 106
DF CARF MF
Original